Tribunal: TJES
Processo: 5004300-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Professor; Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004300-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELOA XAVIER SIMOES
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004300-23.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELOA XAVIER SIMOES

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, MUNICIPIO DE VILA VELHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ELOÁ XAVIER SIMÕES
contra a r.
decisão de julgamento parcial de mérito
(cópia acostada ao evento nº 894995), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação movida em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV
e do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
, que acolheu
“em parte a pretensão autoral (...) para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 24% (vinte e quatro por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal (...)”
, rejeitando os
“pedidos de abonos e dano moral (ficando pendente de exame o pedido de gratificação de produtividade)”,
condenando a parte autora, ora agravante, que sucumbiu em três dos quatro pedidos apreciados pela decisão,
“a pagar verba honorária”
fixada

“de forma equitativa, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)”,
sobrestada a exigibilidade em razão da gratuidade concedida, condenando, por fim, a parte requerida a pagar honorários advocatícios em favor dos patronos da parte requerente no valor
“de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC”
.

A agravante aduz, preliminarmente, que a decisão é
citra petita
, padecendo de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, em razão de ter deixado de apreciar pedidos expressamente constantes da inicial, quanto à responsabilidade da municipalidade pelo recolhimento da parcela previdenciária, e também em relação ao pleito de abono previsto na Lei nº 5.458/2013 pago aos professores em atividade, sem assegurar à paridade aos inativos, e ao pedido das diferenças advindas do incorreto reajuste do abono de destituição, que não observou o art. 4º, da Resolução nº 06, que regulamenta o referido abono.

Quanto ao mérito da causa, defende que,
“
a partir do acolhimento dos pedidos de incorporação aos vencimentos, ou majoração do valor que se paga equivocadamente, especialmente nas parcelas de gratificação de produtividade e assiduidade, far-se-á necessário revisar a fonte de custeio e recompor a reserva matemática”
, devendo a municipalidade agravada ser condenada
“a pagar a recomposição da reserva matemática, diligenciar o recolhimento e repassar ao Instituto de Previdência as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas em virtude da condenação nesse processo, tais como gratificação de produtividade e assiduidade”.

Sustenta, quanto ao pedido de abono previsto na Lei nº 5.458/2013, que se trata de prêmio genérico, concedido para todos os servidores, e que, por isso, deve ser deferido aos inativos.

Assevera, em relação ao denominado abono de destituição, que
“o percentual de 20% sobre a remuneração da função gratificada deve ter uma diferença constante para o salário-base, já que em todos os anos o montante deve ser reajustado ‘conforme os índices de reajustamento do salário-base’, o que não foi observado no caso”
, conforme tabela juntada aos autos.

Assinala, outrossim, que sucumbiu em parte mínima do pedido (somente quanto aos danos morais), e que o montante fixado a título de honorários advocatícios em favor dos agravados deve ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais), pois
“no que se refere ao pedido de danos morais não houve necessidade de instrução probatória, tampouco possui alto grau de complexidade ou necessidade elevado tempo para elaboração da defesa pelo advogado”
.

Por fim, insurge-se contra o valor dos honorários arbitrados em favor do seu patrono, que devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e não por equidade.

Intimados, apenas o Município agravado ofertou contrarrazões, juntadas ao evento nº 987706, afirmando, em suma, que, além da sentença ter se manifestado fundamentadamente sobre todos os pedidos indeferidos: 1) a
“
legislação municipal é clara ao estipular a necessidade de contribuição do segurado pela percepção efetiva ou aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, situação descrita na demanda ora tratada”
; 2)
“o abono previsto na Lei 5.458/2013 (abono aos profissionais lotados na Secretaria Municipal de Educação - SEMED) foi concedido e dividido em parcelas específicas de acordo com os artigos 1º e 2º”,
sendo que, segundo o art. 4º da mesma lei, a verba não se incorpora aos vencimentos dos servidores, nem serve de base para qualquer fim ou efeito; 3) quanto
“ao abono de destituição, (...) a resolução nº 06 prevê o adicional de 20% sobre a remuneração da função gratificada e não sobre o vencimento base”
; 4) em relação aos honorários, foi acolhido apenas um pedido constante da inicial, devendo ser mantida a sentença atacada.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Vitória/ES, 26 de maio de 2021.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELOÁ XAVIER SIMÕES
contra a r.
decisão de julgamento parcial de mérito
(cópia acostada ao evento nº 894995), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação movida em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV
e do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
, que acolheu
“em parte a pretensão autoral (...) para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 24% (vinte e quatro por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal (...)”
, rejeitando os
“pedidos de abonos e dano moral (ficando pendente de exame o pedido de gratificação de produtividade)”,
condenando a parte autora, ora agravante, que sucumbiu em três dos quatro pedidos apreciados pela decisão,
“a pagar verba honorária”
fixada

“de forma equitativa, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)”,
sobrestada a exigibilidade em razão da gratuidade concedida, condenando, por fim, a parte requerida a pagar honorários advocatícios em favor dos patronos da parte requerente no valor
“de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC”
.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO
CITRA PETITA

A agravante aduz, preliminarmente, que a decisão é
citra petita
, padecendo de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, em razão de ter deixado de apreciar pedidos expressamente constantes da inicial, quanto à responsabilidade da municipalidade pelo recolhimento da parcela previdenciária, e também em relação ao pleito de abono previsto na Lei nº 5.458/2013 pago aos professores em atividade, sem assegurar à paridade aos inativos, e ao pedido das diferenças advindas do incorreto reajuste do abono de destituição, que não observou o art. 4º, da Resolução nº 06, que regulamenta o referido abono.

Em que pese a irresignação da agravante, a decisão agravada apreciou todos os pedidos constantes da inicial, salvo o de gratificação de produtividade, que foi sobrestado.

Foi reconhecida a natureza remuneratória do adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13/1996, da Fundação Educacional de Vila Velha - Funeve, e consequentemente a irregularidade da supressão (parcial) verificada, compreendendo-se que a parte requerente, ora agravante, faz jus ao adicional de assiduidade no percentual total de 24% (vinte e quatro por cento), além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal, sendo que, em sede de embargos de declaração, foi suficientemente esclarecido que
“o recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à autora decorre de lei”,
o que, a propósito, justifica suficientemente o indeferimento do pedido relacionado à imputação da responsabilidade ao ente público, nas obrigações concernentes ao segurado.

Sobre o abono da Lei Municipal nº 5.458/2013, também consta expressamente da decisão que julgou parcialmente o mérito, que ele
“tem caráter de prêmio pelo labor dos servidores ativos em período específico (pro labore), conforme expressamente estabelece a lei”
, e que
“não se aplica o argumento quanto à paridade”
, inexistindo negativa de prestação jurisdicional nesse sentido.

Acerca do denominado abono de destituição, de igual modo, registrou a decisão que
“a resolução prevê o adicional de 20% sobre a remuneração da função gratificada e não sobre o vencimento base”
, não havendo
“subsídio legal para o requerimento autoral”
.

Consoante já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“‘Não há que falar em julgamento citra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco deixa de apreciar providência jurisdicional pleiteada pelo autor da ação, respeitando o princípio da congruência’ (AgInt no AREsp 1538345/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/09/2020, DJe de 24/09/2020)”
(AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)

Apreciados todos os pedidos constantes da inicial, ainda que sucintamente, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Sobre o tema, confira-se, ainda:

(...) Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação (REsp 763.983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ 28/11/2005). (...).(AgInt no AREsp 1226266/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 15/10/2018).

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da decisão, cujo acerto ou desacerto deve ser analisado no mérito.

É como voto

DO OBJETO

Quanto ao mérito da causa, a agravante defende que,
“
a partir do acolhimento dos pedidos de incorporação aos vencimentos, ou majoração do valor que se paga equivocadamente, especialmente nas parcelas de gratificação de produtividade e assiduidade, far-se-á necessário revisar a fonte de custeio e recompor a reserva matemática”
, devendo a municipalidade agravada ser condenada
“a pagar a recomposição da reserva matemática, diligenciar o recolhimento e repassar ao Instituto de Previdência as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas em virtude da condenação nesse processo, tais como gratificação de produtividade e assiduidade”.

Ocorre que, tal como decidiu o julgador de origem,
“o recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à autora decorre de lei”
.

O
próprio julgado colacionado à inicial
(evento nº 894918, fl. 05), no tópico referente ao recolhimento previdenciário (embora naquele caso se trate de previdência privada), é claro no sentido de que, havendo a incorporação
,
“é devida sua inclusão na equação matemática que compõe o salário de participação e o salário real de benefício, sendo de rigor a revisão da renda mensal inicial da suplementação de aposentadoria, em observância às regras do regulamento do fundo de pensão”,
e que para
“a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante”
, nos termos da normatização regente, vejamos (destaquei):

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO.
INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO
. DETERMINAÇÃO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR.
PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO
NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCARACTERIZAÇÃO. 1. Ação ordinária em que se discute se o valor da gratificação de função, incorporada ao salário por força de decisão judicial proferida em reclamação trabalhista, deve integrar o cálculo do benefício complementar de aposentadoria.2. É possível o julgamento antecipado da lide quando as instâncias ordinárias entenderem substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento (art. 130 do CPC). 3. É entendimento pacificado no Tribunal Superior do Trabalho (TST) que a gratificação de função percebida pelo empregado por 10 (dez) anos ou mais, ainda que por períodos descontínuos, incorpora-se ao seu salário, não podendo ser retirada pelo empregador quando houver a reversão ao cargo efetivo de origem, haja vista o princípio da estabilidade financeira, corolário do princípio da irredutibilidade salarial (Súmula nº 372/TST). 4.
Determinada
, pela Justiça do Trabalho,
a incorporação
da gratificação de função ao salário do empregado,
tal parcela deixa de ser regida pela transitoriedade, adquirindo feições definitivas, sendo evidente a sua natureza remuneratória
. 5. A gratificação de função incorporada ao salário não se equipara a valores pagos a título de abonos, auxílios, diárias, participação dos lucros, adicionais ou qualquer outra rubrica de natureza indenizatória, eventual ou temporária, excluídos explicitamente nas normas estatutárias do ente de previdência privada. 6. Havendo a integração da gratificação de função ao salário,
é devida sua inclusão na equação matemática que compõe o salário de participação e o salário real de benefício, sendo de rigor a revisão da renda mensal inicial da suplementação de aposentadoria, em observância às regras do regulamento do fundo de pensão
. 7.
Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante
(art. 6º da Lei Complementar nº 108/2001),
podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar
. 8. Havendo apenas a contribuição do trabalhador, deve ser reduzido pela metade o resultado da integração da gratificação de função incorporada ao salário na suplementação de aposentadoria. 9. Como o ente de previdência privada não pode ser responsabilizado pela cota patronal, faculta-se ao assistido vertê-la, se paga a menor, para recompor a reserva e poder receber o benefício integral, sendo assegurado o direito de ressarcimento a ser buscado em demanda contra o empregador. 10. A litigância de má-fé não se caracteriza, tampouco há a configuração de recurso meramente protelatório ou infundado, quando o litigante apenas se valer da peça recursal para, fundamentadamente, formular sua irresignação e requerer a reforma da decisão judicial. 11. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1545840/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015)

No caso, conforme destacou a municipalidade, a Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, em seu artigo 134, diz que constitui
“fato gerador das contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - RPPS VILA VELHA, a percepção efetiva ou a aquisição pelo segurado da disponibilidade econômica ou jurídica de remuneração, a qualquer título, inclusive de subsídios, proventos e pensões, oriundos dos cofres públicos municipais ou das autarquias e das fundações públicas”.

A contribuição da municipalidade também está prevista no mesmo diploma, no art. 135, de modo que não há que se impor a responsabilidade da contribuição do segurado ao ente municipal, pelo fato de não ter promovido a incorporação do percentual total do adicional de insalubridade, o que deverá ser descontado, nos termos da lei regente (art. 101 do mesmo diploma), quando do cumprimento da decisão judicial que estabeleceu a incorporação da verba aos proventos, assim como será devida a contribuição municipal, não merecendo retoque a r. decisão nesse ponto.

A agravante sustenta, ainda, quanto ao pedido de abono previsto na Lei nº 5.458/2013, que se trata de prêmio genérico, concedido para todos os servidores, e que, por isso, deve ser deferido aos inativos.

Tal como consta da r. decisão agravada:

O artigo 1º da Lei nº 5.458/2013 dispõe:

Art. 1º O Poder Executivo Municipal de Vila Velha concederá abono no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) aos servidores do magistério em exercício, sejam efetivos, contratados e/ou comissionados, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

Conforme art. 3º do mesmo diploma, tem-se:

Art. 3º Os abonos a que se referem os arts. 1º e 2º serão concedidos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem ainda mais expressivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

Conforme se infere dos dispositivos transcritos, tem-se que o abono em referência tem caráter de prêmio pelo labor dos servidores ativos em período específico (
pro labore
), conforme expressamente estabelece a lei.

Assim, não se aplica o argumento quanto à paridade.

Observe-se que o abono foi concedido aos servidores do magistério em exercício, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação, em reconhecimento aos serviços prestados e como incentivo à atuação em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem.

Segundo art. 2º da mesma lei, o pagamento foi realizado em três parcelas, e, de acordo com expressa previsão no art. 4º, não haveria direito de incorporação do citado abono, que também não poderia servir de base para qualquer fim ou efeito.

Cuida-se de verba transitória e eventual (não habitual) em razão do trabalho desenvolvido pelos servidores em exercício, como incentivo à atuação em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem (às quais o servidor inativo não está mais sujeito), que não se incorpora aos vencimentos, o que também afasta a aplicação da regra da paridade buscada pela servidora aposentada.

Segundo decidiu o Pretório Excelso, no julgamento da ADI 575, havido em 25/03/1999, de relatoria do Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
“a regra de extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8º, cf. EC 20/98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo”.

Sobre o tema, confira-se também (grifei):

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDORA PÚBLICA
APOSENTADA MAGISTÉRIO GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA À ATIVIDADE SÓCIO-EDUCATIVA (GDASE) VERBA PRO LABORE FACIENDO INCORPORAÇÃO IMPOSSIBILIDADE
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CHEFIA INCORPORADA POR FORÇA DE SENTENÇA TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO SUPRESSÃO INDEVIDA REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA NÃO AUTORIZADA REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
As gratificações e os adicionais não se incorporam, via de regra, aos vencimentos do servidor, haja vista ser necessária expressa disposição de lei para essa finalidade
. 2. Em relação a gratificação de dedicação à atividade sócio-educativa (GDASE), a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que A Gratificação de Dedicação à Atividade Sócio-Educativa - GDASE encontra-se prevista no art. 10, da Lei Complementar 362/2006.
Para o recebimento da gratificação a norma exige que o servidor esteja em efetivo exercício das suas funções nas unidades de internação do IASES e nos programas de atendimento. Trata-se de verba pro labore faciendo, isto é, sua percepção está condicionada ao exercício das atribuições do cargo
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24070121298, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016). 3.
Não subsiste, outrossim, a alegação de ofensa à paridade, pois, consoante julgado do Supremo Tribunal Federal, a regra de extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8º, cf. EC 20/98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo
(ADI 575, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/1999, DJ 25-06-1999 PP-00002 EMENT VOL-01956-01 PP-00021). (...). (TJES, Classe: Apelação, 024151380524, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto Designado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)

Destarte, não merece retoque o capítulo da decisão que rejeitou o pedido de condenação do ente público requerido ao pagamento de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a título de abono concedido pela Lei Municipal nº 5.458/2013, que se trata de verba transitória e eventual, concedida aos servidores ativos, pelo exercício de suas atribuições e para alcance de suas metas de aprendizagem (o que, propósito, afasta a generalidade).

A agravante assevera, também, em relação ao denominado abono de destituição, que
“o percentual de 20% sobre a remuneração da função gratificada deve ter uma diferença constante para o salário-base, já que em todos os anos o montante deve ser reajustado ‘conforme os índices de reajustamento do salário-base’, o que não foi observado no caso”
, conforme tabela juntada aos autos.

Consta da inicial, precisamente, que a parte requerente, ora agravante,
“
teve incorporado aos seus vencimentos o Abono de destituição de função gratificada, proveniente das normas da extinta FUNEVE (incorporada à Secretaria de Educação) - Resolução nº 06/1988 c/c Resolução nº 17/1986 (Estatuto do Magistério),
que garantiam a incorporação de 20% a 100% do valor da função destituída, por ter exercido à época, função gratificada
”.

Fora assegurado à agravante
“
20% do estipulado para a função gratificada aos profissionais com tempo de serviço entre 2 (dois) e 4 (quatro) anos no cargo de remuneração complementar”
, que, segundo ela,
“deve acompanhar a evolução do vencimento-base. Porém, (...) o mesmo foi corroído com o passar do tempo, representando a cada dia um percentual menor do vencimento base, perdendo valor aquisitivo e reduzindo a remuneração do servidor”.

A agravante expôs na inicial que
“apesar de (...) não dispor da informação de quanto era a gratificação à época para se verificar o acerto na fixação de R$ 116,85 em maio de 1996, é certo que
àquela época tal valor representava 22,75% do seu vencimento base
e hoje apenas 13,95%, sendo evidente que a Administração não reajustou o Abono como determina a lei”
(grifei – evento nº 894917, fls. 07/10).

Contudo, conforme definiu a r. decisão atacada:

Requer também a autora seja fixado abono de destituição de 20% sobre o vencimento base, com consequente condenação do requerido nas diferenças remuneratórias.

Aduz que, na forma do art. 39 da Res. FUNEVE nº 06/1988 faz jus ao adicional com referência ao valor pago em maio de 1996. Informa que, embora incorporado a seus proventos de aposentadoria, a vantagem não vem sendo paga a corretamente, porque foi corroída ao longo do tempo, de modo que passou a representar fração menor que a devida, conforme tabela de fl. 28.

Contudo, fato é que a resolução prevê o adicional de 20% sobre a remuneração da função gratificada e não sobre o vencimento base.

Nesse sentido, dispõe o inciso I do artigo 39 da Res. FUNEVE nº 06: “20% (vinte por cento) do estipulado para a Função Gratificada aos profissionais com tempo de serviço entre 2 (dois) e 4 (quatro) anos no cargo de remuneração complementar”.

Dessa forma, não há subsídio legal para o requerimento autoral.

Não prospera novamente a irresignação recursal, pois o adicional foi incorporado a partir do valor recebido a título de função gratificada, e não sobre o vencimento base, de modo que sua atualização obedece aos índices gerais de reajustes, e não aos aumentos do salário base, relevantes apenas se estivesse recebendo a função gratificada, base de cálculo para o abono de destituição.

Assim, também não merece retoque a decisão atacada nesse ponto, que rejeitou o pedido de fixação do
“valor devido a título de Abono de destituição em 22,75% do vencimento base”.

A agravante assinala, outrossim, que sucumbiu em parte mínima do pedido (somente quanto aos danos morais), contudo, como visto, em verdade, a agravante foi sucumbente na maioria dos pedidos, pois somente foi acolhido o pedido de pagamento da diferença apurada a título de adicional assiduidade, rejeitados os pedidos de indenização por danos morais, de pagamento do abono recebido pelos servidores ativos, de pagamento de diferença do abono de destituição tendo como base o vencimento e também de transferência da responsabilidade pela contribuição previdenciária da segurada.

Como já consignado acima, a agravada foi condenada
“a pagar verba honorária”
fixada

“de forma equitativa, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)”,
sobrestada a exigibilidade em razão da gratuidade concedida, e a parte requerida foi condenada a pagar honorários advocatícios em favor dos patronos da parte requerente no valor
“de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC”
.

O pedido de redução do montante fixado a título de honorários advocatícios em favor dos agravados (de um mil e quinhentos para quinhentos reais), parte do pressuposto equivocado de que a agravante sucumbiu apenas no pedido de danos morais.

Por fim, a agravante insurge-se contra o valor dos honorários arbitrados em favor do seu patrono, no importe de R$500,00 (quinhentos reais), que, segundo defende, devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e não por equidade.

Nesse ponto, entendo que assiste em parte razão à agravante, pois a decisão na parte condenatória não é líquida, e o valor dos honorários devidos aos patronos da agravante, sob esse aspecto, deve ser fixado na liquidação, com base no art. 85, §4º, II, do CPC, que diz que:
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Posto isso, conheço e dou parcial provimento ao presente recurso, somente para reformar em parte o
decisum
atacado, estabelecendo que os honorários advocatícios devidos aos patronos da agravante deverão observar ao disposto no art. 85, §4º, II, do CPC, mantendo incólume os demais termos da r. decisão que julgou antecipadamente em parte o mérito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO
CITRA PETITA
REJEITADA – APRECIADOS TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS SALVO O QUE FOI SOBRESTADO – PROFESSORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – RECONHECIDA NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE CONCEDIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/1996 DA FUNEVE – RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRE DA LEI – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO SEGURADO AO MUNICÍPIO – ABONO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº
5.458/2013 – VERBA TRANSITÓRIA E EVENTUAL –
PRO LABORE
– EM RAZÃO DO TRABALHO – INAPLICÁVEL A REGRA DA PARIDADE – EC 20/98 – ABONO DE DESTITUIÇÃO – VERBA FIXADA SOBRE A FUNÇÃO GRATIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – VALOR DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AOS PATRONOS DA PARTE AUTORA A SER FIXADO COM BASE NO ART. 85, §4º, II, DO CPC – PARCELA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

1.
Apreciados todos os pedidos constantes da inicial, ainda que sucintamente, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.

2.
O
recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à aposentada decorre de lei
. A Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, em seu artigo 134, diz que constitui
“fato gerador das contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - RPPS VILA VELHA, a percepção efetiva ou a aquisição pelo segurado da disponibilidade econômica ou jurídica de remuneração, a qualquer título, inclusive de subsídios, proventos e pensões, oriundos dos cofres públicos municipais ou das autarquias e das fundações públicas”.

3.
A contribuição da municipalidade também está prevista no mesmo diploma, no art. 135, de modo que não há que se impor a responsabilidade da contribuição do segurado ao ente municipal, pelo fato de não ter promovido a incorporação do percentual total do adicional de insalubridade, o que deverá ser descontado, nos termos da lei regente (art. 101 do mesmo diploma), quando do cumprimento da decisão judicial que estabeleceu a incorporação da verba aos proventos, assim como será devida a contribuição municipal.

4.
O abono previsto na Lei nº 5.458/2013, cuida-se de verba transitória e eventual (não habitual) em razão do trabalho desenvolvido pelos servidores em exercício, como incentivo à atuação em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem (às quais o servidor inativo não está mais sujeito), que não se incorpora aos vencimentos, o que também afasta a aplicação da regra da paridade buscada pela servidora aposentada.

5.
Segundo decidiu o STF, no julgamento da ADI 575, havido em 25/03/1999, de relatoria do Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
“a regra de extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8º, cf. EC 20/98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo”.

6.
O denominado adicional de destituição foi incorporado a partir do valor recebido a título de função gratificada, e não sobre o vencimento base, de modo que sua atualização obedece aos índices gerais de reajustes, e não aos aumentos do salário base, relevantes apenas se estivesse recebendo a função gratificada, base de cálculo para o abono de destituição.

7.
A agravante foi sucumbente na maioria dos pedidos, pois somente foi acolhido o pedido de pagamento da diferença apurada a título de adicional assiduidade, rejeitados os pedidos de indenização por danos morais, de pagamento do abono recebido pelos servidores ativos, de pagamento de diferença do abono de destituição tendo como base o vencimento e também de transferência da responsabilidade pela contribuição previdenciária da segurada.

8.
O pedido de redução do montante fixado a título de honorários advocatícios em favor dos agravados (de um mil e quinhentos para quinhentos reais), parte do pressuposto equivocado de que a agravante sucumbiu apenas no pedido de danos morais.

9.
A decisão na parte condenatória não é líquida, e o valor dos honorários devidos aos patronos da agravante, sob esse aspecto, deve ser fixado na liquidação, com base no art. 85, §4º, II, do CPC, que diz que:
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

10.
Recurso conhecido e em parte provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para reformar em parte o decisum atacado, estabelecendo que os honorários advocatícios devidos aos patronos da agravante deverão observar ao disposto no art. 85, §4º, II, do CPC, mantendo incólume os demais termos da r. decisão que julgou antecipadamente em parte o mérito, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.